Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017487-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA, JOSÉ TEIJE CORRÊA DA COSTA JUNIOR e JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
AGRAVADO:- JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1017487-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o imóvel oferecido para a penhora e determinou o bloqueio em conta bancária via BACENJUD.
Os agravantes alegam que o título executivo é um contrato de compra e venda de imóvel rural, no qual constam obrigações para ambas as partes.
Aduzem que o agravado não está cumprindo com a dele, porque que quando ocorreu a negociação, o vendedor (agravado) entregou a propriedade livre de quaisquer ônus, o que constou na cláusula segunda da avença, porém, recaíram multas ambientais, que são de responsabilidade dele.
Afirmam que anuiu com o vendedor de forma solidária por meio de um Termo Aditivo contratual para a resolução do desembargo, porém ele não demonstra interesse na solução dessas pendências, e busca receber o remanescente da venda sem antes resolver essa situação.
Pontuam que isso demonstra que o título executivo (contrato de compra e venda) não é líquido e certo uma vez que há obrigações recíprocas entre as partes, não podendo ser exigido a obrigação somente em relação a uma das partes.
Sustentam que ofereceram à penhora a própria fazenda, objeto do feito, e, diante da recusa do agravado, indicaram outra propriedade, porém, novamente ele discordou.
Dizem que a quantia bloqueada (R$ 1.841.365,21) é da conta bancária de Raimundo Pereira, e decorre de um contrato de financiamento com o Banco Bradesco, com ajuste de obrigações futuras no sentido de apresentação de notas fiscais que demonstrem a utilização do valor do financiamento na forma como anuída no contrato de empréstimo, bem como deve haver a demonstração junto ao banco por meio de notas fiscais, caso contrário o Agravante poderá sofrer penalidades junto ao Banco pelo desvirtuamento da utilização do empréstimo de fora diversa da contratada.
Defendem que a execução deve seguir pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC).
Pugnam pela antecipação da tutela recursal e a consequente liberação da quantia bloqueada.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o imóvel oferecido para a penhora e determinou o bloqueio em conta bancária via BACENJUD.
Os documentos apresentados indicam que realmente o valor contristado ocorreu na conta bancária de Raimundo Pereira (Id 37013358 - Pág. 4) e, ao que consta, se trata de quantia decorrente de financiamento (Cédula de Crédito Bancário n. 386336 - Id 54837499), destinado ao custeio pecuário.
Essa avença descreve pormenorizadamente que os recursos deverão destinar-se exclusivamente à finalidade ajustada, vedando-se o seu emprego em outra qualquer. Havendo dolo, negligência ou qualquer modalidade de desvio de recursos que venham a impedir que seja alcançado o objetivo do crédito o(s) Eminente(s) pagará(ão) sobre a parcela devida, encargos na forma da cláusula “Aplicação do Crédito” sem prejuízo de responsabilidade penal (Id 54837499 - Pág. 4).
Evidente assim, que se trata de valor que não deve ter destinação diferente da que consta na CCB, o que pode acarretar a imputação de fraude ao agravado.
No que se refere ao bloqueio na conta do Banco Santander, não ficou demonstrado dano iminente já que não há determinação para o levantamento.
Quanto as demais matérias expostas nas razões recursais, serão aprofundadas no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, e determino a liberação tão-somente do valor contristado na conta do Banco Bradesco (Id 54844455 - Pág. 5).
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator